Tribunal: TJES
Processo: 5015935-59.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015935-59.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA e outros

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS AINDA NÃO DOCUMENTADOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão, que indeferiu o pedido de acesso aos autos do processo. Os impetrantes alegam violação ao art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e à Súmula Vinculante nº 14, que garantem o acesso da Defesa aos elementos de prova já existentes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os impetrantes têm direito de acesso aos autos de investigação sigilosa, nos termos do art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994 e da Súmula Vinculante nº 14.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de acesso do advogado a autos de investigação, conforme o art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia e a Súmula Vinculante nº 14, refere-se apenas aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório, sendo inaplicável a elementos ainda não formalizados ou diligências em andamento, cujo sigilo seja necessário para garantir a eficácia da investigação.

4. A Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu art. 32, esclarece que não configura crime a negativa de acesso a peças relativas a diligências em curso ou futuras, quando o sigilo seja imprescindível à eficácia das medidas investigativas.

5. No caso concreto, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o processo se encontra em fase inicial e as diligências investigativas ainda estão em curso, sem elementos de prova já formalizados e documentados. Permitir o acesso aos autos neste estágio poderia comprometer a investigação.

6. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que o acesso previsto na Súmula Vinculante nº 14 é restrito aos elementos de prova já incorporados aos autos e não abrange diligências em andamento ou medidas investigatórias futuras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O direito de acesso do advogado aos autos de investigação é limitado aos elementos de prova já documentados e não abrange diligências em curso ou futuras, cujo sigilo seja necessário para garantir a eficácia da investigação.

2. A negativa de acesso a autos investigatórios sigilosos não configura violação à Súmula Vinculante nº 14 quando ainda não há elementos de prova documentados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/1994, art. 7º, XIV; Lei nº 13.869/2019, art. 32; CPP, art. 20; Súmula Vinculante nº 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 23338 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, DJe de 06/03/2019; STF, Rcl 19550 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, DJe de 15/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA
e
VINICIUS BASTOS RODRIGUES
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de acesso aos autos do processo nº 5027152-91.2024.8.08.0035.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, violação ao disposto no art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia e à Súmula Vinculante nº 14, a qual garante o acesso à Defesa aos elementos probatórios já documentados nos autos.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar "
para autorizar imediatamente a habilitação dos impetrantes nos autos de nº 5027152-91.2024.8.08.0035, possibilitando acesso para vista na integralidade de todos os documentos já produzidos até o momento, com exceção daqueles em que ainda se pretende produzir ou diligências investigatórias pendentes de cumprimento
(...)" e, ao final, pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar que vier a ser concedida.

Despacho determinando a requisição de informações (ID nº 10278695)

Informações prestadas (ID nº 10318693) em caráter sigiloso.

Petição da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Estado do Espírito Santo (ID nº 10294385) postulando pela sua intervenção como assistente.

Decisão de ID nº 10295017 indeferindo o pedido de intervenção assistencial formulado pela OAB/ES.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID nº 10318717).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10363285).

Despacho solicitando informações complementares (ID nº 10339313).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da segurança (ID nº 10367876).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10390585).

Decisão de ID nº 10390593 ratificando a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 10571858) pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA
e
VINICIUS BASTOS RODRIGUES
em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que indeferiu o pedido de acesso aos autos do processo nº 5027152-91.2024.8.08.0035.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, violação ao disposto no art. 7º, XIV, do Estatuto da Advocacia e à Súmula Vinculante nº 14, a qual garante o acesso à Defesa aos elementos probatórios já documentados nos autos.

Pugnam pelo deferimento do pedido liminar "
para autorizar imediatamente a habilitação dos impetrantes nos autos de nº 5027152-91.2024.8.08.0035, possibilitando acesso para vista na integralidade de todos os documentos já produzidos até o momento, com exceção daqueles em que ainda se pretende produzir ou diligências investigatórias pendentes de cumprimento
(...)" e, ao final, pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar que vier a ser concedida.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Com efeito, a controvérsia a ser dirimida reside na possibilidade ou não de os impetrantes acessarem os autos nº 5027152-91.2024.8.08.0035 que tramita na 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

De acordo com o disposto no art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/1994, constitui direito do advogado “
examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital;
”

Na mesma linha, eis o teor da Súmula Vinculante nº 14:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

No entanto, como assentado na decisão que indeferiu o pedido liminar, o direito do advogado de ter acesso aos autos é
retrospectivo
e não prospectivo, isto é, somente abarca o acesso aos elementos
já documentados nos autos
, não abrangendo as diligências futuras
ou ainda em curso
, sob pena de frustrar a eficácia da medida.

A própria Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), em seu art. 32, afasta a caracterização do crime de negativa de acesso aos autos quando se tratar de “
acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível”.

Ainda sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 164):

Logo, a despeito do art. 20 do CPP, e mesmo em se tratando de inquérito sigiloso, tem prevalecido o entendimento de que
o advogado deve ter acesso aos autos do procedimento investigatório caso a diligência realizada pela autoridade policial já tenha sido documentada. Porém, em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, não há falar em prévia comunicação ao advogado, nem tampouco ao investigado, na medida em que o sigilo é inerente à própria eficácia da medida investigatória
. É o que se denomina sigilo interno, que visa assegurar a eficiência da investigação, que poderia ser seriamente prejudicada com a ciência prévia de determinadas diligências pelo investigado e por seu advogado.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS NÃO DOCUMENTADOS NOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido o acesso da defesa do reclamante a elementos não documentados em procedimento cautelar de interceptação telefônica.
(...)

(Rcl 23338 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 01-03-2019 PUBLIC 06-03-2019) (STF – AgR Rcl: 23338 MG – MINAS GERAIS 0043272-96.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/02/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-044 06-03-2019)

Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA DEFERINDO ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL ATÉ QUE AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS SEJAM EFETIVAMENTE CUMPRIDAS. QUESTÃO QUE REFOGE AOS LIMITES DA RECLAMAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA A PRÁTICA DE ATOS VIOLADORES AO ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enunciado sumular vinculante 14 foi firmado para assegurar ao defensor legalmente constituído “o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial”
(HC 93.767, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 01-04-2014). 2. De acordo com o afirmado no próprio recurso, a autoridade reclamada deferiu o acesso ao conteúdo dos elementos de provas ora pleiteados, o que obsta, por si só, a alegada violação à Súmula Vinculante 14. 3. No caso, não houve demonstração da prática, pelo juízo reclamado, de atos violadores ao enunciado da Súmula Vinculante 14. O decurso de prazo seja para o deferimento ou para o cumprimento de diligência probatória não enseja violação ao mencionado verbete sumular. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 19550 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015 PUBLIC 15-04-2015)

No caso, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, há diligências ainda em andamento,
não havendo quaisquer elementos de prova já documentados e incorporados aos autos
, de modo que o acesso da Defesa, neste momento processual, poderia acarretar a ineficácia das diligências investigativas, confira-se:

Trata-se de
procedimento sigiloso
instaurado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, regularmente distribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
cuja autoria delitiva sequer foi apurada
, constando, inclusive, do
SISTEMA PJE DO PODER JUDICIÁRIO como parte cadastrada
“A APURAR”
.

(...)

Assim, considerando a
fase embrionária
que se encontra a presente investigação criminal sigilosa, e havendo apenas
atividade inicial de apuração de possível ilícito,
não
existindo formalização documental de qualquer resultado, por óbvio o acesso aos autos limita-se aos Órgão de Persecução.

Sendo assim, ausentes elementos de prova já documentados, resta inviável a concessão de acesso aos autos aos impetrantes, não havendo que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 14.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

Condeno os impetrantes ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

É como voto.